Tribunal: CARF
Processo: 10930.002577/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. MULTA DE OFÍCIO. IMPROCEDENTE. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 73. APLICÁVEL.
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o contribuinte é induzido a classificar rendimento tributável como se isento fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente pela fonte pagadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002577/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.598 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. MULTA DE
OFÍCIO. IMPROCEDENTE. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 73.
APLICÁVEL.
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o
contribuinte é induzido a classificar rendimento tributável como se isento
fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente pela fonte pagadora.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002577/2009-55
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da compensação indevida de imposto retido na fonte -
IRRF.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 06-34.238 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 41 e 42):
1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF n° 2007/609450493824072, de fls. 11/14, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual –DAA correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006,
exigindo-se o crédito tributário de R$ 7.047,78, incluídos juros e multa, em virtude de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
2. Cientificado do lançamento em 15/05/2009 (fl. 26/27), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 01/10 em 12/06/2009 (fl. 01), acolhida como tempestiva pelo órgão
preparador (fl. 37), instruída com os documentos de fls. 11/20, alegando, em síntese,
que:
a) Em 20/02/2009 e em 20/04/2009, o impugnante apresentou documentos para atender
Termos de Intimação Fiscal, contudo, em momento algum, teve contato com o auditor
para prestar esclarecimentos, havendo cerceamento do direito de esclarecimento do
contribuinte.
b) O lançamento decorre da glosa de imposto pago no valor de R$ 8.516,24, com
fundamento na restituição de tal valor ao contribuinte, conforme certidão explicativa
72/2009 da 3a Vara do Trabalho de Londrina (fl. 18). A restituição decorre do fato de o
imposto não ser devido, logo o valor total dos rendimentos deveria ter sido revisto. Esse
ponto poderia ter sido evidenciado por esclarecimentos, restando patente o autoritarismo
da fiscalização.
c) A certidão (fl. 18) informa o levantamento em agosto de 2006 do valor de R$
24.390,94 e R$ 8.557,50 relativos ao IRRF, devidamente recolhido, conforme DARF
(fl. 17). No demonstrativo de apuração do imposto devido, item 11, glosou-se o imposto
pago de R$ 8.516,24, mas o mesmo foi restituído, conforme relatado na descrição dos
fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento.
Por não ter colhido os devidos esclarecimentos, a fiscalização considerou o saque de R$
24.390,94 como sendo totalmente tributável. Note-se que o Juiz do Trabalho
determinou a restituição sem prejuízo do cumprimento da obrigação tributária pelo
reclamante, ora impugnante. Em outubro de 2008, a quantia de R$ 8.557,50 foi
restituída, mas o contribuinte já havia entregado sua declaração de ajuste anual referente
ao período base de 2006. Logo, a DAA foi analisada e se concluiu que os valores
recebidos na reclamatória trabalhista tratavam-se de rendimentos não tributáveis,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

restituindo-se o montante integral de R$ 8.557,50. Se assim não fosse, teria sido
restituído o valor de restituição apurado na DAA de R$ 3.616,84, especificado no
demonstrativo de apuração do imposto devido.
Portanto, a Notificação de Lançamento deve ser anulada ou retificada, requerendo,
sucessivamente:
1° - Modificada para restituir o valor de R$ 532,61 (valor original de R$ 370,26): em
razão da redução do rendimento total tributável para R$ 33.588,44, uma vez que a
restituição do valor de R$ 8.557,50 implicou o reconhecimento do rendimento de R$
20.286,17 como não tributável.
2° Modificada para restituir o valor de R$ 4.615,17, em razão de que o valor de R$
8.557,50 foi recolhido indevidamente em agosto de 2006 e restituído em outubro de
2008, sem correção; devendo ser restituído o valor remanescente com os respectivos
encargos até maio de 2009, o que totaliza R$ 4.615,17.
3° Anulação da Notificação de Lançamento: em razão da decisão judicial ter
determinado a restituição do imposto retido sem prejuízo do cumprimento da obrigação
tributária pelo reclamante, ora impugnante. Logo, ao efetuar a restituição, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) considerou que o valor não era devido, não devendo
o montante R$ 20.286,17 integrar a base de cálculo, por não ser verba tributável, uma
vez que a mesma se referia a rendimentos mensais do período de fevereiro de 1995 a
maio de 2000 e que a aplicação da tabela mensal progressiva revela que tais valores não
são tributáveis.
Se esse não fosse seu entendimento, ao fazer a restituição e detendo as informações
prestadas pelo contribuinte, a RFB deveria ter realizado a compensação com o imposto
declarado pelo contribuinte, eis que este já havia cumprido sua obrigação tributária,
conforme deferido pelo Juízo Trabalhista ao determinar a restituição do imposto de
renda retido na fonte.
d) Ao se glosar o imposto de renda pago e devidamente comprovado, não se atendeu ao
disposto no art. 12, V, da Lei n° 9.250, de 1995, e nem o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e
2°, e 87, IV, § 2°, do Decreto n° 3.000, de 1999.
e) Por outro lado, o mérito da questão reside no art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995, que
determina o cálculo mensal do imposto de renda com base em tabela progressiva.
f) Por fim, requer o acolhimento da impugnação para se cancelar o débito fiscal e para
se declarar a existência de crédito tributário por parte da impugnante, pedindo,
sucessivamente, a restituição de R$ 532,61 ou de R$ 4.615,17.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 40 a 45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA.
Na fase preparatória do lançamento não há litígio, que surge só com a interposição da
impugnação, quando passam a incidir as garantias do contraditório e da ampla defesa,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

podendo a autoridade lançadora formular a exigência fiscal independentemente de
manifestação do contribuinte.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 50 a 59).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/10/2012
(processo digital, fl. 48), e a peça recursal foi interposta em 26/11/2012 (processo digital, fl. 50),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque não foi chamado a prestar
esclarecimentos durante o procedimento fiscal. Portanto, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do
contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual, cuja revisão motivou a presente controvérsia - ano-calendário 2006. Logo,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 16 e 17).
A propósito, vale transcrever trechos da impugnação e decisão de origem, quem
muito bem elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 2, ).
Impugnação (processo digital, fls. 2 e 3):
Em 20/02/2009, este contribuinte atendeu ao termo de intimação fiscal no
2007/609368588191058, quando apresentou a SRF de Londrina (DOC-2) os seguintes
documentos:
[...]
Em 20/04/09, atendeu a um segundo termo de intimação fiscal no .IRPF/2007, (Doc 3)
quando apresentou a $RF de Londrina (DOC-5) original .e cópia. da Certidão
Circunstanciada no. 2/2009 fornecida Pela 3a Vara do Trabalho de Londrina, referente a
ação trabalhista RT no. 01158-20.06-513709-00-3, discriminando data e valor de todos
os pagamentos/levantamentos judiciais efetuado em meu nome.
Decisão de origem (processo digital, fls. 64 e 65):
4. O contribuinte sustenta que houve “cerceamento do direito de esclarecimento”, eis
que não foi chamado a prestar qualquer esclarecimento durante o procedimento fiscal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

4.1. O lançamento fiscal envolve dois momentos distintos: o momento do procedimento
oficioso e o momento do procedimento contencioso.
4.2. A primeira fase tem natureza jurídica de mero procedimento, uma fase oficiosa de
atuação exclusiva da autoridade tributária na busca de elementos para concluir pela
ocorrência ou não do fato gerador e das demais circunstâncias relativas à exigência.
4.2.1. Apenas a segunda fase possui natureza jurídica processual, inciando-se com a
impugnação tempestiva ao lançamento (Decreto no 70.235, de 1972, art. 14).
4.3. Na fase preparatória, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
competência para apreciar os elementos de que já dispõe, os obtidos junto ao
contribuinte e os obtidos a partir de diligências. A opção pela intimação do contribuinte
para apresentar esclarecimentos ou justificativas prévias ao lançamento é faculdade da
autoridade fiscal, não cabendo ao contribuinte ingerência nessa decisão.
4.3.1. Essa atividade da autoridade administrativa fiscal não representa qualquer ofensa
a direito do contribuinte, não sendo aplicáveis os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.
4.4. Tais princípios aplicam-se tão-somente ao processo administrativo fiscal instaurado
com a impugnação, tendo sido observados no presente processo, tanto que o
impugnante exerceu de forma plena o direito de contestar a Notificação de Lançamento,
atacando aspectos formais e materiais do lançamento.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Descrição dos Fatos e no Enquadramento Legal”
da Notificação de Lançamento, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fl.13).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Ademais, por meio do Enunciado no 46 de súmula da sua jurisprudência, este
Conselho já pacificou que o crédito tributário poderá ser constituído, independentemente de
prévia intimação do contribuinte, quando autoridade fiscal já disponha das informações e
documentos suficientes à formação de sua convicção. Confira-se:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o contribuinte
é induzido a classificar rendimento tributável como se isento fosse, a partir de informações
prestadas equivocadamente pela fonte pagadora. Trata-se de entendimento já pacificado por este
Conselho, mediante o enunciado de Súmula CARF no 73, verbis:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
A propósito, vale transcrever excertos tanto da “Certidão Explicativa” lavrada
pela 3a Turma da Vara do Trabalho em Londrina como da decisão de origem, eis que relevante
para a contextualização do fato que motivou dita autuação, nestes termos:
Certidão Explicativa (processo digital, fl. 19):

Decisão de origem (processo digital, fls. 44):
5.6. A decisão trabalhista, inclusive a homologatória de acordo judicial, não faz
coisa julgada em relação à natureza das verbas pagas para efeito de imposto de
renda (Lei n° 5.869/73, art. 470), eis que a Justiça do Trabalho é incompetente
para tanto, sendo competente tão-somente para determinar o recolhimento
(Súmula n° 368 do TST e Provimento da CGJT no 01/1996). A decisão trabalhista
se atinge apenas as partes da ação, não podendo prejudicar ao Fisco (Lei n°
5.869/73, art. 472) e nem a relação jurídica tributária decorrente da lei. (grifo
nosso)
Ante o exposto, relativamente aos rendimentos auferidos no correspondente ano-
calendário, o Recorrente preencheu e apresentou sua declaração de ajuste anual, a partir das
informações que lhes foram prestadas pela fonte pagadora, a partir do delineamento dado pela
Justiça do Trabalho. Nessa perspectiva, suposta manutenção da referida autuação seria tida por
injusta e desprovida de motivo razoável, razão por que o crédito dela decorrente deverá ser
cancelado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002577/2009-55

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
mas, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 79
DF CARF MF
Original